Tribunal: STF
Processo: AI 695904
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   PROCESSO ADMINISTRATIVO: DEMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280) E DO REEXAME
   DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA C DO
   INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.